Tribunal: TCU
Processo: 004.679/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luis Coelho da Luz Filho contra o acórdão 8.141/2024 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Luís Coelho da Luz Filho contra o Acórdão 8141/2024-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Piauí, em desfavor de Luís Coelho da Luz Filho, ex-prefeito do município de Paulistana/PI, e da empresa Construtora Getel Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 2834/2006, firmado entre a Funasa e o referido município, com vistas à execução de sistema de esgotamento sanitário naquela localidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 285, caput e § 2o, do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luís Coelho da Luz Filho; 9.2. comunicar a presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.